Tribunal: TJDFT
Processo: 0724204-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO POR TRÊS VEZES. ALEGAÇÃO DE NULIDADES E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta contra acórdão da 1a Turma Criminal que manteve a condenação do requerente pelo crime de tentativa de homicídio, por três vezes, com pena definitiva de 10 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
2. O requerente busca a absolvição, alegando nulidades absolutas e cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar (i) se estão presentes nulidades posteriores à pronúncia aptas a ensejar a desconstituição da coisa julgada e (ii) se a sentença contrariou a evidência dos autos ou a lei expressa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão criminal possui natureza excepcional e não se presta à reapreciação de matéria já examinada em recurso próprio, salvo demonstração inequívoca de erro judiciário.
5. As alegações de nulidade já foram analisadas e rejeitadas no julgamento da apelação criminal e em habeas corpus anterior, inexistindo fatos novos ou vícios insanáveis.
6. Não houve registro em ata de julgamento das supostas irregularidades ocorridas em plenário, o que afasta o reconhecimento de nulidade posterior à pronúncia.
7. A sentença observou fielmente as respostas aos quesitos formulados ao Conselho de Sentença, em conformidade com o art. 492, I, do CPP.
8. O veredicto dos jurados encontra amparo no conjunto probatório, sendo vedado ao Tribunal substituir a avaliação soberana do Júri quando existente versão plausível sustentada pelas provas.
9. Inexistem novas provas de inocência ou circunstâncias que autorizem redução especial da pena, sendo incabível a revisão da dosimetria.
IV. DISPOSITIVO
10. Pedido julgado improcedente.